Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-37.2018.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDREIRO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DOS 2o, 3o, 4o E 5o DEDOS DA MÃO ESQUERDA – PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SEM REFERÊNCIA A INFORTÚNIO TÍPICO – CONTRIBUINTE FACULTATIVO DO INSS QUE ATUAVA COMO TRABALHADOR AUTÔNOMO NA ÉPOCA DO ACIDENTE - CARÁTER NITIDAMENTE PREVIDENCIÁRIO DA DEMANDA - AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA – COMPETÊNCIA

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDREIRO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DOS 2o, 3o, 4o E 5o DEDOS DA MÃO ESQUERDA – PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SEM REFERÊNCIA A INFORTÚNIO TÍPICO – CONTRIBUINTE FACULTATIVO DO INSS QUE ATUAVA COMO TRABALHADOR AUTÔNOMO NA ÉPOCA DO ACIDENTE - CARÁTER NITIDAMENTE PREVIDENCIÁRIO DA DEMANDA - AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.